Tribunal: TJMT
Processo: 0008284-40.2013.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008284-40.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (EMBARGANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ADENIR PRIGOL - CPF: 304.819.459-20 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES (EMBARGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA (EMBARGADO), ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), ROBERTO DE AVELAR - CPF: 321.231.401-04 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES (EMBARGADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (EMBARGADO), TSA TRANSPORTES (EMBARGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), 1500 TRANSPORTES (EMBARGADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), FLAVIO HIDEYOSHI KOGA JUNIOR - CPF: 049.584.431-42 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0001-40 (EMBARGANTE), FLAVIO HIDEYOSHI KOGA JUNIOR - CPF: 049.584.431-42 (ADVOGADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (EMBARGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ADENIR PRIGOL - CPF: 304.819.459-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO REJEITADO
DA REQUERIDA.
RECURSO ACOLHIDO
DA AUTORA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a perda superveniente do objeto da Ação Cautelar de Exibição de Documentos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, mas impondo às requeridas o ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 3.000,00). A embargante Catia Freitas Luciano alegou omissão na fundamentação quanto à fixação equitativa dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração manejados pela empresa Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. revelam vício sanável no julgado; (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre valor irrisório da causa (R$ 3.000,00) é compatível com os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ensejando, portanto, a fixação equitativa.

III. Razões de decidir

3. O recurso interposto pela Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. não demonstrou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tratando-se de mera irresignação com o conteúdo do julgado, o que inviabiliza a via dos embargos de declaração.

4. Em relação aos embargos opostos por Catia Freitas Luciano, restou evidenciada omissão quanto à análise da aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, diante da desproporcionalidade entre os honorários fixados e o labor desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.
5. Considerando o valor irrisório da causa e os critérios legais (art. 85, § 2o, CPC), justifica-se a fixação equitativa dos honorários em R$ 2.000,00, valor proporcional e adequado à natureza e à importância da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.
Rejeitados
. Embargos de declaração de Catia Freitas Luciano
Acolhidos
, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento
:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo demonstrar vício específico previsto no art. 1.022 do CPC. 2. É admissível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando o valor da causa é irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CATIA FREITAS LUCIANO
e
RODOBELO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
opuseram recursos de Embargos de Declarações, alegando a existência de vícios de omissões no acórdão de ID 278054856, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte autora, ora embargante -
Catia Freitas Luciano,
(ID. 280005370)
alega em síntese que existe vício de omissão na decisão embargada ao argumento que, inobstante tenha condenado a parte requerida (vencida) ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, e este ser de R$3.000,00 (três mil reais), restou determinado o pagamento de valor irrisório.

Defende que o valor deve ser justo e digno ao advogado, a pretender a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, a reformar a decisão embargada para fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, utilizando como parâmetro a tabela de honorários do conselho seccional da OAB/MT, ao montante de R$ 5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Já a requerida, embargante -
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.
(ID. 280067362)
, aduz existir vício de omissão em acórdão embargado quanto a ausência da identificação da(s) empresa(s) requeridas que derem causa a lide, a serem responsáveis, exclusivamente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Alega que somente a empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A deu causa à ação, devendo ser afastado a condenação da embargante.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, a reformar a decisão embargada para afastar a imposição de ônus sucumbenciais à empresa embargante.

Contrarrazões apresentadas (ID. 281805899 e

281822882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que
a parte Embargante
RODOBELO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); A ação cautelar de exibição é regulada pelos artigos 844 e seguintes do Código de Processo Civil, emprestando o procedimento previsto nos artigos 355 a 363 e 381 e 382, todos da processual.

Uma vez citado, o requerido tem basicamente duas opções: contestar o pedido, justificando a não exibição, ou então exibir voluntariamente o documento/coisa.

No caso em espécie, tem-se que as requeridas apresentaram defesa na forma de contestação, e de forma concomitante apresentaram os documentos necessários a instrução da ação principal - 0010138-69.2013.8.11.0040.

Assim, se o réu exibe o documento ou coisa pretendida na inicial, o caso é de ausência do interesse de agir por perda superveniente do objeto, na forma da r. sentença hostilizada, levando à extinção do feito sem resolução do mérito.

Contudo, o fato de não haver “resistência” ao pedido inicial, tendo sido entregues os documentos reclamados pelos requerentes após a citação das requeridas, não livra as demandadas do ônus sucumbencial, mormente quando comprovada a necessidade de ajuizamento da demanda, impondo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo por força do postulado trazido pelo princípio da causalidade.

(...);

Portanto,
as Requeridas deverão arcar com as custas e despesas processuais
, bem como com o pagamento de honorários de sucumbência ao procurador da parte autora.

Isto posto, conheço o recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença de primeiro grau,
para condenar as requeridas ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (g.n.)

Já quanto as razões da embargante, Catia Freitas Luciano
, analisando-se os autos, verifica-se que o acórdão embargado restou omisso no tocante a questão da fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos, ajuizada em desfavor de CARGIL AGRÍCOLA, LONTANO TRANSPORTES, MAFRO TRANSPORTES LTDA, RODOBELO TRANSPORTES, TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, TSA TRANSPORTES, 1500 TRANSPORTES, por ocasião do julgamento em acórdão por esta egrégia Câmara, o recurso de apelação do autor foi provido para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a observar no caso, princípio da causalidade, e condenar as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, como o valor da causa foi fixado em R$3.000,00 (três mil reais) defende o embargante que os honorários são ínfimos e portanto devem ser fixados de forma equitativa, nos termos disposto no artigo 85, § 8odo Código de Processo Civil.

Em relação aos honorários sucumbenciais, tem-se que estes devem estar de acordo com o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se ainda o disposto no § 2° alíneas do aludido dispositivo:

Art. 85 CPC. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, não adstrito tão somente aos limites de 10% e 20%.

No caso, se o valor da causa restou fixado em R$3.000,00 (três mil reais), ainda que o valor seja atualizado, 10% sobre este valor atualizado, de fato, não valoriza dignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCEDENTE EM PARTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO ÀS ASSOCIAÇÕES REQUERIDAS – ACOLHIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO PATRONO DAS ASSOCIAÇÕES – PERCENTUAL FIXADO ÍNFIMO E IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO EQUITATIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 85; §§ 2o E 8o – NECESSIDADE – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Embora os Embargos de Declaração não se destinem a modificar a decisão, em alguns casos terão, necessariamente, a força de modificar o julgado, sob pena de impossibilitar o saneamento do vício. Desse modo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia. Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, não adstrito tão somente aos limites de 10 % e 20%. (N.U 0012543-91.2019.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –OMISSÃO VERIFICADA – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4o, DO CPC/1973 - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RAZOABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão e, assim, majorar a verba honorária. Por sua vez, tratando de ação de execução movida pela Fazenda Pública, cuja decisão acolhe exceção de pré-executividade, a fixação dos honorários de sucumbência se dá com fulcro no artigo 20, §4o do CPC/73, que remete a apreciação equitativa pelo juiz. (N.U 0011227-14.2017.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017)

O § 8o do supracitado artigo, dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.

Assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em conformidade com o disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, e nos artigos 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, no valor que se entende razoável e proporcional, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional aos parâmetros adotados por esta Egrégia Corte.

Ante o exposto, conheço dos recursos, e
REJEITO
os embargos da
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda,
e
ACOLHO
os embargos de declaração da
Catia Freitas Luciano
, com efeitos infringentes, para fixar os honorários em favor do causídico, ora embargante, por meio de apreciação equitativa ao valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025